Tribunal: TJMT
Processo: 1000932-44.2019.8.11.0059
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000932-44.2019.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[Fazenda Publica Municipal de Canabrava do Norte (APELANTE), MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE - CNPJ: 37.465.200/0001-20 (APELANTE), MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE - CNPJ: 37.465.200/0001-20 (REPRESENTANTE), BRYAN BILL ROSA DE ARAUJO - CPF: 950.316.501-68 (APELADO), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULLIANE ALVES DA SILVA - CPF: 035.707.361-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANABRAVA DO NORTE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – PRESCINDIBILIDADE – FALTA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA –RECONHECIMENTO DO DIREITO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – LEI COMPLEMENTAR MUNICIAL 621/2014 – PRESENÇA DE PROVAS CONTUNDENTES – NÃO COMPROVAÇÃO DE ELEMENTOS DESCONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR – INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA QUE NÃO PODE SER ARGUMENTO PARA NEGAR O DIREITO A PROGRESSÃO VERTICAL E HORIZONTAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS – ATO VINCULADO –
APELO DESPROVIDO
.

O servidor público faz jus à progressão funcional, quando preenche os requisitos previstos em lei, ainda que não tenha formulado requerimento administrativo e não tenha sido submetido a avaliação de desempenho, fatos que não constituem óbices à concessão do seu direito adquirido.

O Município deixou de produzir prova negativa da existência do direito alegado pelo Apelado, já que detém melhores condições materiais para tanto, sobretudo porque não juntou aos autos demonstrativos de sua indisponibilidade financeira, que, também, não pode ser argumento para negar o direito ao enquadramento previsto em lei, ao servidor público que preenche os requisitos objetivos.

Considerando que o município de Canabrava do Norte estabeleceu critérios objetivos para a concessão da progressão de servidores, não há que se falar em discricionariedade do ato de implementação desta, isto é, a Administração Pública está vinculada ao atendimento do referido comando legal, não restando margem para apreciação de conveniência e oportunidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CANABRAVA DO NORTE
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que, nos autos da Ação de Cobrança n. 1000932-44.2019.8.11.0059, proposta por
BRYAN BILL ROSA DE ARAÚJO
, julgou procedentes os pedidos, para determinar que o Município proceda à progressão funcional de forma horizontal e vertical em favor do Autor, independente de avaliação de mérito, com reflexos nas verbas remuneratórias que compunham os vencimentos do autor; realize o pagamento das parcelas retroativas, respeitado o prazo quinquenal, a partir da citação; e proceda o pagamento retroativo do reajuste salarial conforme a Lei Complementar n. 621/2014.

Em suas razões recursais, a Fazenda Pública Municipal aduz, em síntese, que para a concessão dos benefícios ao servidor, é necessário que o Município disponha de dotação orçamentária para custeio, o que causaria impacto na folha de pagamento.

Ainda, sustenta que, além da falta de previsão orçamentária para a concessão do reenquadramento, o Município não pode gastar mais do que 60% (sessenta por cento) da sua receita corrente líquida com pessoal, conforme dispõe a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Realça que o Apelado não verteu aos autos documento comprobatório de que tenha sido aprovado no processo de avaliação de desempenho, bem como afirma não competir ao Judiciário conceder reajustes salariais a servidores públicos municipais, sob pena de afrontar contra a isonomia e a independência dos poderes constituídos.

Assevera que o Apelado não comprovou a nova titulação profissional, assim como sua pertinência ao seu cargo e sua especialidade para a progressão horizontal.

Alega que o artigo 8o da LC 173/2020 estabelece inúmeras proibições aos entes federados voltadas ao controle de despesas obrigatória, para preservar equilíbrio e a sustentabilidade das contas públicas.

Com essas considerações, postula a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 117643964).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Naume Denise Nunes Rocha Muller, manifestou-se pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (id. 118263969).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CANABRAVA DO NORTE
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que, nos autos da Ação de Cobrança n. 1000932-44.2019.8.11.0059, proposta por
BRYAN BILL ROSA DE ARAÚJO
, julgou procedentes os pedidos, para determinar que o Município proceda à progressão funcional de forma horizontal e vertical em favor do Autor, independente de avaliação de mérito, com reflexos nas verbas remuneratórias que compunham os vencimentos do autor; realize o pagamento das parcelas retroativas, respeitado o prazo quinquenal, a partir da citação; e proceda o pagamento retroativo do reajuste salarial conforme a Lei Complementar n. 621/2014.

Da análise dos autos, extrai-se que BRYAN BILL ROSA DE ARAÚJO é servidor público municipal da saúde, sendo certo que fora elevado de classe pelo Poder Público Municipal em outubro de 2018, porém, no mês seguinte, teve seu salário novamente reduzido, passando a receber valores inferiores ao devido a servidores públicos municipais da classe D, nível 2.

Junto com a inicial, o Autor, ora Apelado, trouxe provas de que tomou posse no ano de 2015 e deveria ter recebido ajuste conforme progressões horizontais (classe) e verticais (nível), afirmando não ter recebido as reposições salariais anuais devidas, conforme as legislações municipais vigentes, sobretudo a Lei n. 621/2014, que assim dispõe:

Art. 87 - O enquadramento dos Profissionais da Saúde de Canabrava do Norte, nesta lei complementar, dar-se-á pelo nível de habilitação e pelo tempo de serviço.

Parágrafo único - Entende-se por tempo de serviço para efeito de enquadramento na presente lei, aquele contado a partir da data de ingresso via concurso ou via estabilidade no serviço público.

Além disso, a mesma lei municipal, em seu art. 12, regulamenta como será feita a elevação de nível e classe, veja-se:

Art. 12.
A série de classes dos cargos
que compõem a carreira dos profissionais do Sistema Único de Saúde estrutura-se em
linha horizontal de acesso
, em conformidade com o respectivo nível de habilitação e perfil profissional e ocupacional, identificada por letras maiúsculas assim descritas:

(...)

IX - Profissional de Nível Superior da Saúde:

a) Classe A: Habilitação em nível Superior completo, com diploma devidamente reconhecido pelo MEC, com registro no respectivo Conselho Profissional, se for o caso:

b) Classe B: Requisitos estabelecidos para a Classe A, acrescidos de um dos seguintes itens:

I – Uma Especialização lato sensu ou;

II – 360 (trezentos e sessenta) horas de qualificação profissional na área de atuação ou abrangência do Sus ou;

III- Residência Multiprofissional.

c) Classe C: Requisitos estabelecidos para a Classe B, acrescidos de um dos seguintes itens:

I – Uma Especialização lato sensu ou;

II – 360 (trezentos e sessenta) horas de qualificação Profissional na área de atuação ou abrangência do SUS.

d) Classe D: Título de Mestre ou Doutor ou PhD ou disposto em uma das alíneas abaixo:

I – Outra Habilitação em nível Superior Completo, com diploma devidamente reconhecido pelo MEC;

II- Requisitos estabelecidos para a Classe C mais duas Especializações lato sensu;

§1o. Cada classe desdobra-se em níveis, que constituem a linha horizontal de progressão.

§2o. Os cursos de aperfeiçoamento, qualificação e/ou capacitação profissional, serão conferidos e reconhecidos automaticamente pela Secretaria Municipal de Saúde ou Secretaria Municipal responsável pela gestão de pessoal, para este fim, deverão obedecer, dentre outros, os seguintes requisitos à sua pontuação:

a) carga horária mínima de 24 (vinte e quatro) horas.

b) serão computados os cursos de qualificação, aperfeiçoamento e/ou capacitação profissional, a partir de 01 de Janeiro de 2013.

c) as horas dos certificados ou diplomas poderá ser acumulativo dentro da área de atuação do Profissional.

§3o. A carga horária de cursos de aperfeiçoamento e/ou capacitação profissional contada para posicionamento na classe não poderá ser recontada para efeito de nova progressão horizontal.

Sobreveio a sentença que julgou procedentes os pedidos, para determinar que o ente municipal proceda à progressão funcional de forma horizontal e vertical em favor do Autor, independente de avaliação de mérito, com reflexos nas verbas remuneratórias que compunham os vencimentos do autor; realize o pagamento das parcelas retroativas, respeitado o prazo quinquenal, a partir da citação; e proceda o pagamento retroativo do reajuste salarial conforme a Lei Complementar n. 621/2014.

Com efeito, este Sodalício possui o entendimento de que a ausência do requerimento Administrativo e da avaliação pela comissão não impedem a progressão funcional, quando comprovados os requisitos previstos na legislação de regência.

No que diz respeito a progressão horizontal, a Lei Complementar Municipal n. 621/2014, que regulamenta a carreira dos profissionais da saúde do município de Canabrava do Norte, assim prevê:

Artigo 14. A progressão horizontal profissional por titulação profissional é a passagem do servidor público municipal, ocupante de um dos cargos definidos nesta lei, de uma classe para outra, no mesmo cargo, em virtude de comprovação da habitação e/ou certificação de aperfeiçoamento e/ou qualificação, e/ou capacidade profissional, observando o cumprimento do intervalo de 03 (três) anos do período probatório.

§1o. As classes serão representadas por letras dentro de cada nível que a compõem a progressão horizontal.

§2o. A progressão que trata o caput deste artigo será concedida somente mediante a apresentação do respectivo certificado ou diploma registrado no órgão competente, sendo incorporado na folha de pagamento no mês subsequente”.

Quanto a progressão vertical, a supracitada Lei dispõe que:

“Artigo 17. A progressão vertical por tempo de serviço é a passagem do servidor público municipal, ocupante de um dos cargos definidos nesta lei, de um nível para outro subsequente da mesma classe, desde que:

I - cumprido o estágio probatório, com aproveitamento mínimo de 70% (setenta por cento);

II - aprovado em processo anual e específico de avaliação de desempenho obrigatoriamente, com média de 70% (setenta por cento) de aprovação.

§1o. As demais progressões, após o término do estágio probatório, ocorrerão anualmente.

§2o. Decorrido o prazo previsto no inciso II deste artigo, se o órgão não realizar processo de avaliação de desempenho, a progressão vertical dar-se-á automaticamente.

§3o. Os coeficientes para os reajustes salariais de um nível para o subseqüente ficam estabelecidos de acordo com o anexo III.

§4o. Os níveis serão representados por números de 1 (um) a 12 (doze) dentro de cada classe que compõem a progressão horizontal”.

Assim, havendo previsão legal assegurando o direito dos servidores às progressões vertical e horizontal, a progressão funcional deve ser concedida, porque o Recorrido produziu provas de que cumpriu os requisitos necessários e exigidos para tanto.

Ademais, o Município deixou de produzir prova negativa da existência do direito alegado pelo Apelado, já que detém melhores condições materiais para tanto, sobretudo porque não juntou aos autos demonstrativos de sua indisponibilidade financeira, que, também, não pode ser argumento para negar o direito ao enquadramento previsto em lei, ao servidor público que preenche os requisitos objetivos.

A progressão do servidor decorre de lei, sendo despesa que deveria constar na previsão orçamentária. Não se desconhece que a competência para encaminhar ao Poder Legislativo projeto de lei em tal sentido era do próprio Poder Executivo (art. 66, inciso I, da Constituição Estadual), cabendo a ele, portanto, no mínimo, ter feito um estudo do impacto financeiro.

Ressalte-se ainda o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a Lei de Responsabilidade Fiscal não deve servir de justificativa para que os entes federativos deixem de cumprir com direitos subjetivos de servidores públicos assegurados em lei, visto que tal procedimento implicaria em ilegalidade, conforme se depreende das ementas abaixo colacionadas:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTES DA
LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 355/07. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. DECISÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que "os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei" (AgRg no AgRg no AREsp 86.640, PI, relator o Ministro Benedito Gonçalves, Dje de 09.03.2012). 2. De acordo com a orientação desta Corte "as restrições sobre as despesas com pessoal, previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, também não incidem quando decorrerem de decisões judiciais, nos termos do art. 19, § 1o, IV, da LC n. 101/2000" (AgRg no Ag 1.370.477, SP, Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 25.04.2012). 3. Agravo regimental não provido
. (STJ, AGARESP 201400124700, Primeira Turma, relatora Ministra MARGA TESSLER, DJE DATA: 17/03/2015).

Assim, vedar a aplicação das progressões vertical e horizontal ao Apelado constitui afronta à Lei Complementar Municipal n. 621/2014.

Ainda, importante destacar que, considerando que o município de Canabrava do Norte estabeleceu critérios objetivos para a concessão da progressão de servidores, não há que se falar em discricionariedade do ato de implementação desta, isto é, a Administração Pública está vinculada ao atendimento do referido comando legal, não restando margem para apreciação de conveniência e
oportunidade.

Logo, comprovado o cabimento da progressão funcional de acordo com as leis municipais, merece ser mantida a condenação do Município a conceder a progressão funcional do Apelado com o pagamento das diferenças salariais.

Com essas considerações,
nego provimento
ao presente recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022